Tribunal: TJES
Processo: 5007965-97.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007965-97.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLOS JOSE RIBEIRO e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5007965-97.2023.8.08.0014

APELANTE:
KARLOS JOSÉ RIBEIRO e SURLE SOUSA LEMOS RIBEIRO

APELADO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 4.000,00, a ser dividido entre os autores, em razão de atraso de voo com perda de conexão e extravio de bagagens.
2. A sentença reconheceu a responsabilidade da companhia aérea, condenando-a ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente diante dos transtornos ocasionados pelo atraso de voo, perda de conexão, extravio de bagagens e frustração de contratação de serviço previamente reservado no destino.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, e a falha na prestação do serviço é incontroversa.
5. O atraso significativo de voo, a perda de conexão e os transtornos subsequentes excedem o mero aborrecimento, sendo cabível a indenização por dano moral.
6. A quantia fixada na origem mostra-se insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da jurisprudência da Corte, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O atraso de voo e a perda de conexão configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. 2. A quantia fixada a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado na origem se revelar insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000538-35.2022.8.08.0030, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5007965-97.2023.8.08.0014

APELANTE:
KARLOS JOSÉ RIBEIRO e SURLE SOUSA LEMOS RIBEIRO

APELADO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KARLOS JOSÉ RIBEIRO e SURLE SOUSA LEMOS RIBEIRO
, eis que irresignados com os termos da sentença id. 9585454 do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina - ES , que, nos autos da “Ação de Indenização Por Danos Morais” ajuizada em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos requerentes. Quanto às verbas sucumbenciais, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas suas razões recursais de id. 9585455, aduzem os apelantes que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente, considerando os transtornos decorrentes de um atraso de quase 14 horas para chegar ao destino, com perda de voo de conexão. Assim, pugnam o provimento recursal para reformar a sentença, majorando os danos morais arbitrados.

Apresentadas contrarrazões em id. 9585460, refutando pontualmente as razões recursais.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, na origem,
KARLO JOSÉ RIBEIRO
e
SURLE SOUSA LEMOS RIBEIRO
ajuizaram ação indenizatória contra
LATAM AIRLINES BRASIL
, sustentando que adquiriram passagens aéreas junto a empresa ré, com trecho de ida com origem em Vitória/ES e destino final Foz do Iguaçu/PR, com escala em São Paulo/SP. Ocorre que houve atraso de voo no trecho supramencionado, sem que houvesse qualquer justificativa por parte dos funcionários da requerida, o que ocasionou perda do voo da escala na cidade de São Paulo, sendo imposto o remanejamento para um novo voo no dia seguinte, às 06:50h.

Entretanto, aduzem os ora autores que foram ludibriados pela empresa ré, uma vez que receberam um e-mail informando acerca de atraso no voo originalmente contratado, com origem em São Paulo, ou seja, daria tempo de embarcarem na conexão.

Ademais, aduziram na exordial que as suas respectivas bagagens não foram localizadas, bem como não conseguiram utilizar do carro que haviam previamente reservado em Foz do Iguaçu, tudo devido ao atraso e remanejamento indevidos.

Diante dos fatos, afirmam na exordial terem sofrido danos morais indenizáveis, apontando como valor compatível com o abalo suportado, R$ 16.000,00 dezesseis mil reais).

Após regular instrução do feito, sobreveio a r. sentença objurgada (id. 9585454), na qual o juízo de origem acolheu o pedido indenizatório da autora, entretanto, arbitrou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à razão de 50% para cada demandante.

A irresignação recursal versa justamente sobre a quantificação da indenização, eis que os apelantes sustentam a insuficiência do valor arbitrado, ao passo que a apelada, em contrarrazões, defende sua manutenção, sob pena de enriquecimento ilícito.

Após detida análise dos autos e dos argumentos recursais, entendo que a sentença merece reparo.

Inicialmente, destaque-se que a falha na prestação do serviço pela companhia aérea é fato incontroverso, e a responsabilidade objetiva da empresa, bem como o dever de indenizar, foram corretamente estabelecidos na r. sentença.

Em que pese o acerto da sentença neste tocante, entendo que a apelação dos consumidores merece acolhimento parcial quanto ao valor da indenização, para fins de sua majoração.

Explico!

É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a indenização deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e do ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Em situações análogas, esta Corte já manifestou entendimento de que a indenização deve ser fixada em valor superior ao arbitrado na origem, ante a necessidade de compensar o prejuízo suportado, sem acarretar benefício indevido, e, ao mesmo tempo, atender à finalidade sancionatória e educativa da indenização.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I – O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes. II - É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito. IV -
Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios.
V - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000538-35.2022.8.08.0030, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor. O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, concluo que no caso concreto a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, quantia que se considera como condizente com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

A luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo tão somente para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.